Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700669-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DE AZEVEDO DIAS AGRAVADO: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN DE AZEVEDO DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 57597189), nos autos do processo n.o 0709571-42.2024, que deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares constantes do Auto de Apresentação e Apreensão n.o 121/2024. Em suas razões (Id 57597188), argumenta o agravante que a decisão seria teratológica, sem fundamentos jurídicos, e que a Juíza estaria exercendo o papel da acusação ao determinar a quebra por 02 meses anteriores à apreensão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, postula a confirmação da antecipação da tutela, a fim de que seja revogada a decisão agravada. É o relatório. Sem prejuízo do exame posterior sobre a adequação do recurso interposto, examino o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para a concessão da antecipação da tutela recursal exige-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que, em análise sumária, verifico ausentes no caso. Conforme se observa dos autos originários, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Submetido à audiência de custódia, converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida no dia 15/03/2024, tendo o Ministério Público requerido a quebra do sigilo de dados dos aparelhos apreendidos no momento do flagrante. Nos termos da denúncia (Id 190188045): “No dia 13 de março de 2024, entre 20h30 e 21h30, na Quadra 301, Conj. 10, Casa 20 - São Sebastião/DF, os ora denunciados, ALAN DE AZEVEDO DIAS e IGOR CAVALERA BARBOSA SAMPAIO, de forma livre, voluntária e consciente, em unidade de desígnios e associação eventual, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita: a) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 170,53 g (cento e setenta gramas e cinquenta e três centigramas); b) 36 (trinta e seis) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 29,44 g (vinte e nove gramas e quarenta e quatro centigramas); c) 56 (cinquenta e seis) comprimidos de MDA, de coloração amarelo esverdeado e branco, acondicionados em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 26,49 g (vinte e seis gramas e quarenta e nove centigramas); d) 11 (onze) comprimidos de MDA, de coloração rosa e branco, acondicionados em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 5,46 g (cinco gramas e quarenta e seis centigramas); e) 06 (seis) comprimidos de MDA, de cor laranja, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 1,36 g (um grama e trinta e seis centigramas); f) 05 comprimidos de MDA, de cor verde, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 1,17 g (um grama e dezessete centigramas); g) 02 comprimidos de MDA, de coloração amarelo esverdeado e branco, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 1,38 g (um grama e trinta e oito centigramas); h) 02 (dois) comprimidos de MDA, de coloração rosa e branco, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida 1,05 g (um grama e cinco centigramas); i) 01 (um) comprimido, de cor amarelo, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 0,46 g (quarenta e seis centigramas); e j) 01 (uma) porção de haxixe, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,92 g (noventa e dois centigramas). Na data do ocorrido, policiais militares se encontravam em patrulhamento, quando foram abordados por um indivíduo que relatou ter sido agredido com uma coronhada devido a uma dívida de drogas. Esse indivíduo indicou o local onde ocorria o tráfico de entorpecentes, a saber, Residencial Oeste, Quadra 301, Conjunto 10, Casa 20, São Sebastião/DF, fornecendo os nomes dos dois traficantes envolvidos, sendo “Galeguinho”, posteriormente identificado como Alan, quem teria lhe dado a coronhada, e Igor. De imediato, o serviço velado da Polícia Militar foi acionado para realizar o monitoramento no local e apurar o informe. Inclusive há notícia de que foram feitas filmagens da entrada e saída de pessoas no imóvel, além do registro de dois veículos Fiat/Palio estacionados em frente ao local. Segundo o apurado, os denunciados foram vistos no referido endereço em movimentação típica de venda de drogas, realizando a troca furtiva de objetos com terceiros. Diante das fundadas razões e da saída do denunciado Alan no veículo Fiat/Palio, placa JFY7A75/DF, foram mobilizadas duas equipes para a abordagem dos envolvidos. Ao chegarem à residência, o denunciado Igor estava descendo as escadas e, ao avistar a viatura, correu de volta para casa. No entanto, evidenciada a justa causa para tanto, os policiais foram ao seu encalço e entraram na residência, quando então o abordaram. Durante a revista pessoal, não encontraram nada de ilícito com Igor. Contudo, encetadas buscas no interior da residência, foram encontradas, em um quarto, dentro de uma mochila, 33 (trinta e três) porções de cocaína, embaladas individualmente e prontas para venda, 03 (três) pedaços de cocaína, também embalados individualmente, que provavelmente renderiam cerca de 30 porções cada para venda, além de 83 (oitenta e três) comprimidos de MDA, 05 (cinco) pedaços grandes de maconha, 01 (uma) porção de haxixe, 02 (duas) balanças de precisão, papel para embalagem, 03 (três) aparelhos celulares pertencentes aos denunciados e a quantia de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais). Durante as buscas na residência, o denunciado Alan retornou ao local, sendo abordado pelos policiais. Após busca pessoal que foi submetido, nada de ilícito foi encontrado consigo, tampouco dentro do veículo. Quanto à arma de fogo que teria sido utilizada para agredir um usuário de drogas, Alan alegou que o dono da distribuidora Patrão, vulgo “Gordinho”, teria deixado o armamento como garantia, até o pagamento de dívidas relacionadas à drogas, no entanto já teria retornado para buscá-la. Os policiais se dirigiram até a distribuidora, porém não foram autorizados a entrar no estabelecimento para procurar a arma. Diante do apurado, as drogas apreendidas pertenciam aos dois denunciados e estavam destinadas ao comércio proscrito. (...).” No dia 26/03/2024, o Juízo de origem decidiu sobre a manutenção da prisão preventiva do agravante, bem como autorizou a quebra do sigilo dos dados telefônicos. Confira-se: “(...) Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Alan de Azevedo Dias. (...) No mais, quanto ao pedido do Ministério Público no tocante a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos e vinculados aos Denunciados, deve ser autorizado. Contrariamente, não deve ser acolhido o pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares dos policiais apontados pela Defesa (ID n. 190293739) Afinal, a Lei no 9.296/96, que regulamenta o inciso XII, parte final, do artigo 5o, da Constituição Federal, em seus dispositivos, autoriza a quebra do sigilo de comunicação telefônica, por ordem judicial, “para prova em investigação criminal e em instrução processual penal”, se essa prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e houver razoáveis indícios de autoria ou participação em crimes punidos ao menos com reclusão (artigos 1o e 2o da Lei no 9.296/96), por óbvio, vinculado a Autores do fato delituoso. No caso, não há sustentação legal para o acolhimento do pedido defensivo, haja vista que não consta nos autos indícios razoáveis de autoria de crime punido ao menos com reclusão praticado pelos policiais, aliás, sequer este Juízo seria competente para averiguar eventual prática de crime cometido por policial militar no exercício das suas funções. De outra feita, os autos em comento apuram a eventual prática dos crimes dispostos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Consta ainda, segundo o Auto de Apresentação e Apreensão no 121/2024, que foram apreendidos três celulares em poder dos Denunciados, os quais, segundo o Ministério Público, possivelmente armazenam mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Desse modo, o deferimento da medida requerida pelo Órgão Ministerial é medida imperiosa, uma vez que, com as eventuais informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, será possível analisar se, efetivamente, existem conteúdos nos aparelhos móveis dos Acusados, que demonstrem a prática de crimes, dentre os quais o crime pelo qual foram denunciados nos presentes autos. Assim, deflui-se que no caso está evidente a justa causa para o deferimento da medida, pois visa apurar delito grave, que afeta toda a coletividade. Da mesma forma, a medida é de grande relevância para a elucidação da autoria e das circunstâncias em torno do delito, estando presentes fundadas razões que a autorizem. Ante o exposto, defiro a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares constantes do Auto de Apresentação e Apreensão no 121/2024 (ID n. 189914492), determinando ao Instituto de Criminalística - IC a elaboração de laudo pericial de degravação, dos celulares apreendidos, de mensagens, áudios, diálogos, fotos e arquivos em geral, inclusive em aplicativos e redes sociais, de até 02 (dois) meses antes da prisão e a ela posteriores, a sugerir a difusão de drogas e/ou a prática de outros delitos puníveis com reclusão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para execução da ordem. Determino ao Instituto de Criminalística - IC que envie o laudo diretamente a este Juízo. Oficie-se ao IC e à Delegacia de origem para encaminhar os aparelhos ao referido Instituto para elaboração da perícia acima determinada. Cumpra-se. (...).” (grifos nossos.) Depreende-se, ao contrário do afirmado pelo agravante, que a decisão não é teratológica nem lhe falta fundamentação. Inicialmente convém esclarecer que, no caso em questão, não se aplica a Lei no 9.296/96, tendo em vista que não estamos diante de decretação de interceptação telefônica, procedimento que tem por fim o acesso ao conteúdo das conversas a serem realizadas, mas sim, de quebra do sigilo de dados telefônicos, contendo os registros já armazenados nos aparelhos celulares apreendidos com o impetrante. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE ARGUIDA COM BASE EM DISPOSITIVOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA RÉ. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. ANOTAÇÃO PENAL COM TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE DETENÇÃO. CORREÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3. A quebra de sigilo de dados do número telefônico não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96 e que não se aplica à espécie. (...).” (Acórdão 1435457, 07009497620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Embora o art. 5o, XII, da Constituição da República, preveja a inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas, ele também dispõe ser possível romper esse sigilo por ordem judicial, para investigação criminal ou instrução processual penal. No caso dos autos, há indícios de materialidade e autoria demonstrados através da prisão em flagrante do agravante, com a apreensão de 01 balança de precisão, 01 rolo de filme plástico transparente, 01 balança digital de gancho na cor preta, R$ 490,00 em espécie, 03 cartões, 03 aparelhos de celular (Id 189914492 dos autos de origem), bem como 171,45g de substância identificada como maconha, 29,44g de substância identificada como cocaína, 37,37g de substância identificada como MDA (dividida em diversas unidades) (Id 57500581, p. 41/47), além de denúncia anônima que o apontou como quem supostamente deu a coronhada no usuário por não pagamento de dívida droga. De fato, é fundamental e cabível a quebra de dados telefônicos dos telefones celulares apreendidos para confirmar a ocorrência e manutenção do delito de tráfico, bem como a destinação do entorpecente e a ligação com outras pessoas. Portanto, havendo autorização judicial e diante da efetiva possibilidade de apuração de informações relevantes para o esclarecimento do crime imputado ao agravante, arquivadas nos aparelhos apreendidos, entendo ser necessária, legal e proporcional a quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. No tocante ao prazo, verifico que, na realidade, a Magistrada o delimitou ao período de 02 meses anterior ao decreto da prisão e não atuou como órgão acusatório, como mencionado pelo agravante. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. PRAZO DA MEDIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. TESTEMUNHO QUE REMETE AO ANO DE 2012. MENÇÃO EXPRESSA NA DECISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRAZO EXTENSO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ESCOLHA ADEQUADA E NECESSÁRIA. FATOS QUE REMONTAM AO ANO DE 2012. 3. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 DIAS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO. ACESSO A DADOS ARMAZENADOS. NÃO APLICAÇÃO DO PRAZO MENCIONADO. 4. INCLUSÃO DE NOVO E-MAIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO. PRIMEIRA DECISÃO JÁ EXAUSTIVAMENTE MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE NOVA E INÉDITA FUNDAMENTAÇÃO. 5. EQUÍVOCO SOBRE A CORRETA TITULARIDADE DO E-MAIL. IRRELEVÂNCIA. CORREIO ELETRÔNICO UTILIZADO PARA NEGÓCIOS ESCUSOS. LEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA CONTA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela leitura das decisões das instâncias ordinárias, constata-se que a quebra do sigilo telemático, a partir do ano de 2012, encontra-se devidamente justificada, haja a vista a transcrição do depoimento da testemunha Eduardo Wasum dos Santos, no qual relata que, quando entrou na empresa, em 2012, já pôde observar situações atípicas. Portanto, não há se falar em complementação de fundamentação pelo Tribunal Regional. - O prazo escolhido pelo Magistrado de origem guarda estreita relação com os elementos fáticos e probatórios juntados aos autos até o momento, legitimando assim a quebra do sigilo telemático a partir de 2012. O fato de o magistrado não ter indicado um tópico da decisão apenas para justificar o prazo não tem o condão de invalidar a escolha feita, porquanto amparada em testemunho o qual foi inclusive transcrito na decisão. 2. Não há se falar em ausência de proporcionalidade, uma vez que, sendo indicado pela testemunha que observou situações atípicas, desde a sua entrada na empresa, em 2012, a escolha do prazo revela-se não apenas adequado, mas igualmente necessário, justificando-se sua abrangência em virtude dos indícios de que as ilegalidades remontam ao ano de 2012. 3. O prazo de 15 dias se refere à interceptação das comunicações, em si, e não ao acesso aos dados já armazenados, motivo pelo qual não há se falar em não observância ao prazo legal. De fato, o acesso aos dados já armazenados é realizado com fundamento no contexto fático, devendo abranger o período sob investigação, conforme verificado na presente hipótese. (...) - "A quebra do sigilo de dados armazenados, de forma autônoma ou associada a outros dados pessoais e informações, não obriga a autoridade judiciária a indicar previamente as pessoas que estão sendo investigadas, até porque o objetivo precípuo dessa medida, na expressiva maioria dos casos, é justamente de proporcionar a identificação do usuário do serviço ou do terminal utilizado". (RMS n. 61.302/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 4/9/2020.) 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RHC n. 166.881/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se o Juízo recorrido do teor desta decisão e para que preste informações. Ao agravado para apresentação de contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para análise do mérito recursal. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR